Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714084-61.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BENEDITA IRENE RIBEIRO BORGES, EDNA MARIA RIBEIRO COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRB Banco de Brasília S.A. (Id. 28946706) em face do v. Acórdão de Id. 28647927. Intimem-se os Embargados para apresentarem contrarrazões no prazo de 5 dias. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora